Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. De acordo com a orientação jurisprudencial dominante, a conduta social do réu não se confunde com seus antecedentes criminais, de modo que sequer se pode utilizar condenações transitadas em julgado anteriores para valorar tal circunstância judicial, quanto mais ocorrências policiais.
2. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos - Tema 983, é possível a compensação por danos morais nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima.
3. In casu, apesar do pedido expresso da acusação, diante da manifestação de desinteresse da vítima, deve ser afastada a indenização à título de danos morais.
4. Apelação Criminal conhecida e provida.